Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742449-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de Excesso de Execução – Cobrança não Evidenciada - Ausente Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO BRESLER ANTONELLO contra decisão a qual homologou os cálculos da Contadoria. Em suma, alega mudança fática sobre a propriedade do imóvel, não podendo mais ser responsabilizados pelo pagamento de IPTU a partir de 2022. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em um julgamento perfunctório, ao menos para mim, o agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Nas planilhas originárias, não há inclusão de valores de IPTU a partir de 2022. Os valores referentes ao ano de 2022 se referem ao pagamento das prestações dos parcelamentos dos impostos recolhidos ou a recolher com fato gerador entre 2016 e 2021. É o que se verifica na decisão originária de ID 152169254, na planilha apresentada em junho de 2023 pelo credor (ID 163158316, na origem) e nos cálculos da contadoria (ID 166669769, p. 9 a 11). A validade ou não da multa aplicada será aferida no momento do julgamento colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator